Tribunal: TJSP
Processo: 0014278-82.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0014278-82.2020.8.26.0041 VOTO N° 23.613 - DS
Registro: 2021.0000004155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014278-82.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MAÍSA
CONCEIÇÃO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0014278-82.2020.8.26.0041 VOTO N° 23.613 - DS
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0014278-82.2020.8.26.0041
Agravante: MAÍSA DA CONCEIÇÃO DA SILVA
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : DÉBORA DE OLIVEIRA RIBEIRO
Origem: UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 1o RAJ COMARCA DA CAPITAL
Voto no 23.613
Agravo em execução. Livramento condicional. Ausência de
requisito objetivo. Não provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto pela Executada-Condenada
e que
cumpre pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e
23 (vinte e três) dias - contra a decisão de
fls.10/11 que indeferiu o pedido de livramento
condicional,
pretendendo
a
reforma
daquela
decisão, concedendo-se a liberdade condicional
(fls.01/06). Vieram documentos.
Recebido o recurso (fls.26), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-
se por seu não provimento (fls.29/37).
Mantida a decisão (fls.38), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso (fls.44/50).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0014278-82.2020.8.26.0041 VOTO N° 23.613 - DS
Inconsistente o recurso.
Não obstante a Agravante alegue
cumprimento do requisito subjetivo, qual seja,
ter mérito - tomada a palavra em seu sentido
etimológico,
significando,
portanto,
“merecimento” - para a obtenção do benefício,
falta-lhe o preenchimento de requisito objetivo
expresso, previsto no artigo 83, inciso V, do
Código Penal, considerando que é reincidente
específica
(Processo
no
0001503-70.2015.8.26.0280 - fls.14/19), sem se
olvidar a específica regra do parágrafo único do
artigo 44 da Lei n° 11.343/06.
No tocante ao pedido de prisão
domiciliar, conforme destacado pelo Ministério
Público (fls.29/37), não foi aqui anexada cópia
da decisão agravada, não sendo possível a
análise do pedido.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR